Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-91.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO - CPF: 205.997.811-49 (AGRAVANTE), ELIANA GONCALVES PINHEIRO PIMENTA - CPF: 429.699.481-68 (AGRAVANTE), ALEX SPINELLI PIMENTA - CPF: 049.389.488-85 (AGRAVANTE), NADIA GONCALVES PINHEIRO BIANCARDINI - CPF: 429.700.911-00 (AGRAVANTE), JOAO EUGENIO GONCALVES PINHEIRO NETO - CPF: 452.541.761-72 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (AGRAVANTE), SILVANO ALVES BERNARDO - CPF: 608.780.969-49 (AGRAVADO), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À POSSE INJUSTA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228 do CC, quais sejam, a individualização do bem e a indicação do caráter injusto da posse.

Havendo dúvida razoável a respeito da posse injusta do agravado, mostra-se temerária a concessão da pretensa antecipação de tutela, porque não houve demonstração clara e efetiva da probabilidade do direito invocado pelos autores.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008334-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ELINEI DE FIGUEIREDO PINHEIRO E OUTROS

AGRAVADO:

SILVANO ALVES BERNARDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELINEI FIGUEIREDO PINHERIO, ELIANA GONÇALVES PINHEIRO PIMENTA, ALEX SPINELLI PIMENTA, NADIA GONÇALVLES PINHEIRO, JOÃO PINHEIRO NETO e PEDRO PEREIRA DE SOUZA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
, nos autos da Ação Reivindicatória nº. 1002777-25.2020.811.0044, ajuizada em desfavor de
SILVANO ALVES BERNARDO
, que indeferiu o pedido de imissão na posse do imóvel rural denominado “Fazenda São José do Jaquaribe”, localizada no citado município.

Nas razões recursais, narram os agravantes que são legítimos proprietários de uma gleba de terras denominada “Ronuro”, atualmente intitulada “Fazenda São José do Jaguaribe”, consistente em 3 lotes contíguos, de 1560 ha, sob matrículas nº. 2576, 2579 e 2589, todas registradas no CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Dizem que a gleba “Ronuro”, na qual está localizado o imóvel rural, foi objeto de várias demandas judiciais, oportunidade em que o agravado, aproveitando-se da situação, procedeu à ocupação injusta de parte da área dos agravantes.

Alegam que vários crimes ambientais vêm sendo praticados na gleba “Ronuro”, fato que motivou o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público para tutela do meio ambiente.

Asseveram que o agravado está causando desmatamentos no local e explorando a cobertura vegetal do imóvel de forma indevida, pois sem autorização do órgão ambiental.

Por tais fundamentos, rogam pela antecipação da tutela recursal, para que sejam imitidos na posse do bem, ou o sequestro da área e depósito em favor dos recorrentes, a fim de que seja realizado o georreferenciamento do imóvel, apontando, nesse sentido, a presença dos requisitos autorizadores, consubstanciados na farta prova documental da titularidade do imóvel, localização e individualização do bem, e nos prejuízos experimentados pela exploração econômica e degradação ambiental pelo desmatamento perpetrados pelo recorrido.

Alternativamente, pontuam a necessidade do sequestro da área disputada, para que seja preservada no estado em que se encontra até julgamento definitivo da ação reivindicatória, bem como seja deferida a tutela para que se possa proceder ao georreferenciamento do imóvel, para a colocação de marcos e levantamento geográfico do imóvel.

No mérito, almejam a confirmação da tutela recursal (Id 87188996).

A tutela recursal foi
indeferida
em 09/06/2021, por esta Relatoria (Id 89912986).

Sem contraminuta, diante da ausência de angularização processual na origem.

Preparo recursal recolhido no Id 87210453.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate é se os agravantes preenchem os requisitos legais para serem imitidos de imediato na posse do imóvel rural denominado “Fazenda São José do Jaquaribe”, localizada no município de Paranatinga, de matrículas nº. 2579, 2576 e 2580, do CRI Chapada dos Guimaraes/MT, cuja titularidade defendem, ou que seja autorizado o georreferenciamento da área ou ainda o seu sequestro.

A togada singular, ao analisar os pedidos
in limine littis
, não vislumbrou os pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência, a indeferindo após oposição de embargos de declaração pelos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“[...] Não obstante, como já relatado na decisão objurgada,
a prova dos autos não permite, in initio litis, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido, de modo que mostra-se prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente
, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual. Desnecessárias demais argumentações também em relação ao pedido de sequestro das áreas reivindicadas, bem como o pedido de realização do georreferenciamento da área como pretendido pelos autores [...]” –
Id 87198451 (grifos nossos).

Consoante previsão legal, como requisitos para a concessão da tutela antecipatória (urgência e de evidência), nos termos dos arts. 300 e 311 do CPC, deverão ser demonstrados pelo agravante, no primeiro caso, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e no segundo, o abuso de direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu; que as alegações da parte requerente estejam documentalmente provadas e que o pedido esteja baseado em tese formada em sede de julgamento de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

Ainda, a ação reivindicatória possui fundamento no direito de sequela, disciplinado pelo art. 1.228 do Código Civil, sendo aquela proposta pelo proprietário destituído da posse, em face do não proprietário que a detém de forma injusta.

Conforme os ensinamentos de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald:

“Enquanto as faculdades de usar, gozar e dispor se relacionam à tutela do domínio, possibilitando o exercício do senhorio pelo dono sobre a coisa, a pretensão reivindicatória se qualifica como a tutela conferida ao titular consequente à lesão ao direito subjetivo de propriedade por parte de qualquer um que desrespeite o dever genérico e universal de abstenção. Assim, a reivindicatória é a extensão do direito de seqüela do titular da propriedade como forma de recuperação da posse obtida injustamente por terceiros.”
(FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD. Nelson. ‘Direitos Reais’. 7ª Edição. Salvador. Juspodvium. 2011. págs. 103/104).

Como se vê, nas hipóteses em que o detentor do domínio estiver impossibilitado de usar e gozar do bem, devido à conduta de terceiro, que o detém injustamente, será cabível a propositura da ação reivindicatória, visando a sua retomada.

E mais, em se tratando de reivindicatória, é imperioso que a parte autora demonstre também a presença de outros requisitos, quais sejam:
a prova da titularidade do domínio; a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta pela parte ré
.

No caso em análise, observa-se que não restaram comprovados os requisitos autorizadores da medida postulada, uma vez que, muito embora a titularidade do domínio da coisa e a individualização das áreas reivindicadas se mostram evidenciados, por outro lado, a
injustiça da posse não está clara
, vez que, como bem pontuou a togada singular, o agravado exerce a posse sobre o imóvel desde o ano de 2009/2011, ou seja, há mais de 10 (dez) anos, e não há como precisar apenas pelas informações trazidas pelos autores/recorrentes, juntamente dos documentos que instruem o presente instrumento, a que título a ocupam, de modo a atribuir-lhe a alegada ilegitimidade.

No mesmo sentido, a postulação do georreferenciamento do imóvel é medida dispensável, sobretudo no momento em que não se está confirmada a titularidade.

Por outro lado, o sequestro das áreas reivindicadas também não se justifica se o direito que se busca acautelar é controverso, já que, repita-se, não se conhece a que título o agravado exerce a posse sobre a área litigiosa.

Logo, diante da necessidade de dilação probatória, mostra-se pertinente dar crédito ao entendimento da togada singular, pois ela tem o privilégio de presidir o feito e, consequentemente, ter proximidade com as partes e com o processo de origem, ou seja, tem um conhecimento mais apurado sobre a causa, o que lhe permite dispor de mais elementos para a formação de uma convicção, de modo que mantenho inalterada a decisão agravada.

Guardadas as particularidades dos casos, c
ito entendimento jurisprudencial sobre a matéria em apreço:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
IMISSÃO DE POSSE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela antecipada pressupõe o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes quando há dúvida em relação à natureza da ocupação do imóvel pelo demandado, o que impõe a formação do contraditório e a abertura da instrução.”
(N.U 1026293-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA ANTECIPATÓRIA – IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS – INDEFERIMENTO
– USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da qualidade da posse exercida pela parte adversa, que deduziu como matéria de defesa a interposição de ação de usucapião, não há fundamento para se conceder a tutela antecipatória, consistente na imissão na posse do imóvel objeto de litígio, ainda que tenha sido comprovada a propriedade, tendo em vista a necessidade de maior dilação probatória para o seguro deslinde do feito.
”
(N.U 1016595-16.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA
EM DECISÃO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM ALTERAÇÃO DO JULGADO –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A UM DOS DEMANDADOS – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As provas carreadas não permitem um juízo de verossimilhança a ensejar a conclusão de existência do direito pleiteado, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu o mandado de imissão de posse.
Pelo princípio da causalidade aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, não socorrendo à agravante o argumento de foi levada a erro pela certidão do oficial de justiça, pois cabe à ela realizar as diligências necessárias a fim de apontar quem realmente deve ser demandado na ação reivindicatória. Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1010307-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA PROVISÓRIA – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em cognição sumária, deve ser mantida a decisão que, ante o não preenchimento dos requisitos autorizadores, indefere a tutela provisória buscada em Ação Reivindicatória, e consistente na imediata desocupação do imóvel.
”

(TJ-MT – CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10133408420188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/01/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/02/2019)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021